Tribunal: STF
Processo: Rcl 70122
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por LUIZ RIBEIRO SINIMBU contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal de Teresina, nos autos do processo n. 0011558.66.2015.818.0001, que confirmou a sentença no sentido de negar a transposição de servidor público ocupante de cargo de administrador para o cargo de procurador autárquico, não indicando qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem se refere à ação ordinária de enquadramento e transposição de cargo para procurador autárquico ajuizada contra a Fundação Cultural do Piauí (FUNDAC).



    Afirma o reclamante que a sentença de 1º grau foi ultra petita, o que importa sua nulidade. Decidiu o juízo no seguinte sentido (e-doc. 3): 



    “A denominação do cargo hoje exercido pelo autor é de Agente Superior de Serviços. Todavia, conforme se depreende da anexa cópia do processo administrativo, em petição assinada pela própria parte autora, observa-se que este não estava lotado no cargo que tenha similaridade com o cargo ao qual pretende o reenquadramento. 



    O Tribunal de Justiça do Piauí, em caso semelhante, entendeu a possibilidade de transformação do cargo, desde que houvesse esta semelhança entre as funções.



    (...)



    Verificado o teor da decisão, deve-se observar que o cargo originariamente ocupado pelo autor é de Administrador, cargo totalmente diverso daqueles que possibilitam a adequação ao cargo de procurador autárquico, tendo em vista que este é exclusivo de bacharel em direito. 



    Deve ser salientado que o autor, apesar de alegar exercer o procuratório judicial da ré, trata-se, em verdade, de desvio de função, o que não pode ser ratificado pelo simples decurso do tempo



    (...)



    É clarividente que o autor, que originariamente encontra-se lotado em cargo diverso, possa ter seu cargo privativo de bacharel em administração possa ser enquadrado como procurador autárquico pelo simples fato de exercer as atividades assemelhadas ao deste de forma irregular, por desvio de função. A situação do autor, portanto, se mostra diversa daquelas trazidas na petição inicial, embora alegue o autor serem semelhantes à sua. 



    Ressalte-se que, contrariando o que alega o réu, não há inconstitucionalidade na transformação do cargo, haja vista que se trata de cargo em extinção, cujo provimento não é mais possível, inexistindo, portanto, preterição. Por outro lado, destaque-se que os cargos legalmente adequados como de procurador autárquico somente são aqueles cujas funções são semelhantes entre si, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    (...)



    Desta forma, não cabe, in casu, a transposição da parte autora para o cargo de procurador autárquico, cabendo ao juízo reconhecer a improcedência do pleito autoral”.



    Insatisfeito com o teor da decisão do juízo primevo, o autor interpôs recurso inominado, que confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos e foi ementada da seguinte forma (e-doc. 3):



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO DO AUTOR NO CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Após, opôs, o reclamante, embargos de declaração, que não foram acolhidos. 



    Em seguida, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, oportunidade em que apresentou agravo interno, em que restou decidido que (e-doc. 3):



    “JUIZADOS ESPECIAIS. TURMAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTIONAMENTO SOBRE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    A parte autora defende que “verificou-se na espécie, a flagrante violação ao disposto no art 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, incluído pela emenda constitucional n. 45” e que a tramitação da ação por mais de doze anos “extrapolou o princípio constitucional da razoável duração do processo e mais ainda, com decisão terminativa, ao arrepio da lei, contrariando os princípios básicos e elementares que dão suporte ao processo” (fl. 4, 5, e-doc. 1).



    Requer o provimento da Reclamação, para que haja correção da sentença supostamente ultra petita.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao não reconhecer o direito à transposição de servidor público em sede de recurso inominado e ao negar seguimento ao agravo interno e não remeter o recurso extraordinário interposto a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado o princípio da duração razoável do processo. 



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente